Tribunal: TJMT
Processo: 0007882-13.2015.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007882-13.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMIR DE JESUS GONCALVES - CPF: 230.010.111-49 (APELANTE), NELCILENE TORQUATO GONCALVES (APELANTE), ERICA MARIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 030.276.961-73 (VÍTIMA), ARY JOSE MORAES CAMARA - CPF: 242.003.951-34 (VÍTIMA), ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 592.800.501-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – DANO – RESISTÊNCIA – DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– ACOLHIMENTO – SOGRO QUE AGRIDE A NORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUPERIORIDADE, PODER OU SUBMISSÃO ENTRE O AGRESSOR E A VÍTIMA – VIOLÊNCIA ALHEIA ÀS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, DA LEI Nº. 11.343/2006 – NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA – REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE FEITOS GERAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 69, INC. III, C/C ART. 564, INC. I, C/C ART. 567, TODOS DO CPP – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA –
MÉRITO
– EXAME PREJUDICADO –
APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.
A Lei nº. 11.343/2006 visa proteger somente a mulher que sofre violência originada a partir da sua condição feminina, o que não contempla a hipótese de desavença calcada na irresignação da vítima quanto à conduta do agressor que, embriagado, estaria maltratando dois filhotes de cachorro. Nesse quadro, evidenciado que o agressor, sogro da vítima, não praticou as agressões físicas e as ameaças prevalecendo-se de posição de superioridade, poder e submissão contra ela (violência de gênero), fica afastada a incidência do diploma protetivo;

2.
Uma vez afastada a incidência das disposições previstas na Lei nº. 11.343/2006 e, por conseguinte, a competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar o agressor, deve ser declarada a nulidade da sentença proferida contra ele e determinada, por conseguinte, a remessa dos autos a uma das Varas Criminais de Feitos Gerais;

3.
Com o acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise das questões de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ademir Jesus Gonçalves
e
Nelcilene Torquato Gonçalves,
contra a sentença anexada sob Id. 20028984/87, pela qual
Ademir
foi
condenado
como autor dos crimes previstos no
art. 129, § 9º, por duas vezes, art. 147, art. 163, parágrafo único, I, art. 329 e art. 331, todos do CP, com a implicações da Lei nº. 11.340/06
, à pena de
2 anos e 10 dias de detenção
, em regime
aberto
, e
15 dias-multa
; e
Nelcilene
, como autora dos delitos descritos no
art. 329 e art. 331, do CP c/c art. 5º, II, da Lei nº. 11.340/06
, à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção
, em regime
aberto
, e
20 dias-multa
.

Preliminarmente
, requerem a declaração de
nulidade da sentença
condenatória proferida contra si, dada a
incompetência
do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar a ação penal.

No
mérito
, almejaram a
absolvição
quanto aos crimes de Resistência e Desacato, por
falta de dolo
na conduta. Ademais,
Ademir
pretende sua
absolvição
quanto ao crime de
Lesão Corporal
praticado contra a vítima
Andrea
, por constituir
bis in idem
em relação à condenação por Resistência, além da
absolvição
no tocante aos
demais delitos
, ante a
ausência de dolo especifico
ou prova de
prejuízos quanto ao crime de Dano
(Id. 20028993/94).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 20028995); igualmente a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo integrante do Ministério Público de primeiro grau,

ressalvada
a possibilidade de
readequação,
de ofício
, da dosimetria penal dos Apelantes, conforme sumário que segue em transcrição livre:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO –
INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– IMPOSSIBILIDADE –
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
DE AMBOS AMPELANTES –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO E READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020